Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-87.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000434-87.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.157.612/0001-18 (APELANTE), PATRICIA CASAGRANDE CABECA - CPF: 200.642.938-82 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.157.612/0001-18 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), PATRICIA CASAGRANDE CABECA - CPF: 200.642.938-82 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO BANCO CONTRATANTE – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DO ADVOGADO PARA GARANTIR OS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC/2015 E ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB – VALOR MANTIDO –
– RECURSOS DESPROVIDOS.

A preliminar de carência de ação não deve prevalecer, isso

porque, por mais que haja estipulação em contrato de que os honorários seriam percebidos tão somente na sucumbência, com o rompimento do contrato e o não percebimento dos honorários pela via extrajudicial, inviabilizou-se o recebimento da remuneração, justificando o ajuizamento da ação e o interesse processual.

“O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.” (REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482).

Ante a rescisão unilateral do contrato e pela remansosa jurisprudência sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), como se verifica no valor previsto no contrato rescindido e estabelecido na sentença, de maneira que é direito do apelante que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados nos feitos.
“Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente” (Ap 111453/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021